Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DELITO COMETIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO DE METADE. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 155, § 4o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se, neste caso, o seguinte: (i) o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social; (ii) a possibilidade de exasperação da pena-base em 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável; (iii) se correta a redução da pena em 1/2 pela tentativa; (iv) a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
4. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Para eleger a fração adequada para diminuição da pena na terceira fase da dosimetria em razão da tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. 5.1. Sendo praticados diversos atos executórios e somente não se consumando o crime por ter sido o réu confrontado e contido pelo proprietário do estabelecimento, correta a redução da pena em apenas 1/2.
6. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, § 3o, 59, 155, § 4o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STJ, Tema Repetitivo no 1.077; STJ, HC no 542.400/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.02.2020; STJ, AREsp no 2.471.412/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1827756, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1828981, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1903435, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024;; TJDFT, Acórdão no 1929893, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1855881, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024.